Tribunal: TJSP
Processo: 1001936-10.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Seguro. Cobrança de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). Negativa de pagamento. Inadmissibilidade, pela flagrante abusividade e ilicitude do conceito de IFPD trazido pela seguradora, da qual nenhum segurado, em regra, é informado e muito menos esclarecido. Segurado aposentado pelo INSS e, na prática, alijado do mercado de trabalho. Capital devido, configurada a

Ementa:
Seguro. Cobrança de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). Negativa de pagamento. Inadmissibilidade, pela flagrante abusividade e ilicitude do conceito de IFPD trazido pela seguradora, da qual nenhum segurado, em regra, é informado e muito menos esclarecido. Segurado aposentado pelo INSS e, na prática, alijado do mercado de trabalho. Capital devido, configurada a incapacitação laborativa, ratificada pela aposentação pelo INSS, que embora por si só não demonstre a incapacitação, é indício veemente da impossibilidade de reinserção do trabalhador no mercado de trabalho, o que configura invalidez funcional para todos os efeitos securitários. Sentença que julgou improcedente a pretensão reformada. Ação procedente. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001936-10.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante CAIRO
HELBERTY RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMÉRICA
SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram provimento ao recurso,
vencido o 2o Desembargador que negava provimento ao recurso e fará declaração de
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001936-10.2019.8.26.0218
COMARCA DE GUARARAPES - 1a VARA
APELANTE: CAIRO HELBERTY RIBEIRO
APELADO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
VOTO No 40091
Seguro. Cobrança de indenização por invalidez funcional
permanente total por doença (IFPD). Negativa de pagamento.
Inadmissibilidade, pela flagrante abusividade e ilicitude do
conceito de IFPD trazido pela seguradora, da qual nenhum
segurado, em regra, é informado e muito menos esclarecido.
Segurado aposentado pelo INSS e, na prática, alijado do
mercado
de
trabalho.
Capital
devido,
configurada
a
incapacitação laborativa, ratificada pela aposentação pelo
INSS, que embora por si só não demonstre a incapacitação, é
indício veemente da impossibilidade de reinserção do
trabalhador no mercado de trabalho, o que configura invalidez
funcional para todos os efeitos securitários. Sentença que
julgou improcedente a pretensão reformada. Ação procedente.
Apelo provido.
1. Ação de cobrança de seguro julgada improcedente,
porque não caracterizada a invalidez funcional permanente total por doença
(IFPD), conforme previsto na apólice. Apelo do autor insistindo em sua
incapacitação laborativa, a justificar o pagamento do capital securitário. Sem
preparo, regularmente. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O apelo será provido, nada obstante o respeito devido
ao entendimento contrário manifestado, fundamentadamente, pela MM.a Juíza
de Direito Silvia Camila Calil Mendonça.
O autor busca o pagamento de seguro privado, após ter
sido aposentado judicialmente pelo INSS (fl. 262/265). A fl.246/261, consta
cópia do laudo pericial realizado por perito nomeado na ação previdenciária,
em que se verifica nas respostas do experto a quesitos apresentados do que a
doença apresentada pelo autor (espondilólise L5 S1) é enfermidade que não
tem cura, o impede de exercer atividade laborativa e é causa da aposentadoria
por invalidez (fl. 249/250).
Portanto, se a subsistência está comprometida, então
mesmo a famigerada, cerebrina e antijurídica “invalidez funcional permanente
total por doença” (IFPD) está caracterizada. Se a interpretação de invalidez
funcional for aquela defendida pela seguradora ré, só haverá pagamentos,
talvez, para tetraplegias e estados vegetativos, já que até paraplegias
permitem uma certa autonomia funcional.
Contratos existem para gerar efeitos jurídicos em
situações de normalidade existencial. Se a interpretação da parte conduz a um
contrato cujos efeitos são raríssimos, ou na prática inexistentes, à evidência a
interpretação deve ser descartada, como no caso concreto, em que a
indigitada invalidez deve ser entendida como aquela que não permite uma vida
laborativa autônoma, não uma ausência total de capacidade para andar,
pensar, respirar. Se a interpretação conduz ao absurdo, deve ser descartada,
e é absurdo imaginar um contrato de seguro que só contemple situações
excepcionalíssimas de incapacitação não só laborativa, como também de
mínimas condições autonômicas, o que seria de flagrante ilicitude e
abusividade, até por contrariar a própria função social do contrato de seguro,
que deve considerar situações ordinárias da vida e não deficiências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinárias e anômalas da capacidade humana.
Tendo em vista, pois, a incapacitação laborativa total e
permanente do autor, ratificada pelo INSS (que lhe concedeu aposentadoria
por invalidez) e pelo laudo pericial judicial (fl.246/261), que apontou não ter o
autor condições de exercer atividade laboral, tem-se por configurada a
incapacidade funcional que enquadra o autor como incapaz para o seguro
privado contratado, pelo que procede a pretensão inicial, até porque a
contratação sempre esteve atrelada à capacidade de trabalho do autor e não a
qualquer outra.
Pagará então a ré o capital indenizatório relativo à
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), consoante previsto na
apólice securitária juntada aos autos (fl. 117), corrigido o valor pertinente a
partir da negativa de pagamento, pelos índices da Tabela Prática de
Atualização do TJ/SP e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da
citação (CCivil, arts. 405, 406 e 161, §1o do CTN). Custas, despesas
processuais e honorários advocatícios pela ré, estes arbitrados em 10% do
valor corrigido da condenação, em atendimento aos parâmetros do art. 85, §2o,
do CPC.
3. Pelo exposto, dá-se provimento do apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10159
Apelação Cível no 1001936-10.2019.8.26.0218
Comarca: Guararapes
Apelante: Cairo Helberty Ribeiro
Apelado: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com a devida vênia do eminente relator, ouso divergir de seu
entendimento para, no caso em tela, manter a decisão de primeiro grau.
O que se pode retirar da tese apresentada no recurso é que, embora a
apólice não cubra Invalidez Laboral por Doença (ILPD), o Apelante insiste em afirmar
que a doença por ele apresentada pode ser caracterizada como acidente de trabalho.
Quanto à necessária distinção conceitual entre invalidez funcional e
invalidez laborativa, convém recorrer à fonte normativa e regulatória do seguimento de
seguros privados.
Cabe à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP atuar como
agência reguladora do mercado de seguros privados, orientando a indústria desse
seguimento, seja para estabelecer conceitos específicos atinentes à área securitária, seja
para estipular as espécies de cobertura de sinistros passíveis de contratação, seja, ainda,
para induzir a modelagem de contratos a serem elaborados pelas empresas que operam
com seguro de vida e previdência.
Para se evitar decisões aleatórias a questões básicas desse seguimento
específico, convém levar-se em conta a descrição que a SUSEP faz de determinados
conceitos.
Isso porque a tese do Apelante ignora a distinção que há entre
invalidez funcional e invalidez laborativa, inferindo-se desse racional que pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importa a espécie de cobertura efetivamente contratada.
Quanto a isso, valho-me aqui da visão do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, veiculada em trechos do acórdão abaixo, da lavra do Ministro Ricardo Villas
Boas Cueva, no REsp n.o 1.449.513-SP, de 05/03/2015, que muito bem tratou do tema
de forma exauriente para lançar luz sobre grande confusão que campeava entre os
operadores do direito:
“Para tanto, de início, faz-se necessário verificar dos diversos tipos de
seguros de pessoas, mais precisamente os consequentes à invalidez por
doença, que têm, sobretudo, a função de antecipação da cobertura de morte,
haja vista que, nesses casos, a doença atingiu a pessoa de forma que ela não
tem mais como prover os seu sustento.
“Assim, pela cobertura por Invalidez Permanente por Doença (IPD), o
pagamento da indenização está condicionada à impossibilidade de exercício,
pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa. Todavia, como era
grande o número de disputas judiciais envolvendo essa cobertura, pois era
difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência
quanto ao conceito de “invalidez” nas apólices, bem como diante da
confusão gerada pelas diferenças entre a definição constante do contrato e
aquela empregada pelos órgãos de Previdência Social (confusão entre seguro
privado e seguro social), a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
proibiu a sua comercialização, normatizando, em substituição, outras
espécies do gênero
“A propósito, cumpre transcrever o seguinte trecho da Nota de
Esclarecimento Sobre a Nova Regulamentação dos Seguros de Pessoas:
“(...)
“A SUSEP, nos termos do Decreto- Lei no 73, de 1966, fiscaliza e atua
na regulação das atividades de seguros, previdência complementar
aberta e capitalização.
“2. Nesse contexto, a SUSEP tem procurado proteger os direitos dos
consumidores e criar um ambiente justo e transparente, coibindo
práticas injustas e irregulares, e abrindo processos administrativos
sancionadores em face de reclamações formuladas por consumidores.
“3 .No que se refere aos seguros de pessoas, O Conselho Nacional de
Seguros Privados CNSP e a Superintendência de Seguros Privados
SUSEP
publicaram alguns normativos com vistas a zelar pela
transparência e integridade da relações contratuais:
?
Resolução CNSP no 117, de 22 de dezembro de 2004;
?
Circular SUSEP no 302, de a9 de setembro de 2005; e
?
Circular SUSEP no 303, de 19 de maio de 2005.
“4. As novas normas não tiveram por objetivo alterar os contratos em
vigor, o que não poderia ocorrer de forma alguma por se tratar de ato
jurídico perfeito. Diferentemente, a nova regulamentação aplica-se tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente a apólices emitidas ou renovadas após a adaptação dos
produtos na autarquia.
“(...)
12. Algumas alterações foram introduzidas pela nova regulamentação,
com vistas a zelar pela transparência dos contratos. A seguir,
enumeramos as principais:
“e) vedação da cobertura de Invalidez Permanente por Doença IPD
em que o pagamento da indenização esteja condicionado à
impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer
atividade laborativa, em razão de diversos problemas com consumidores.
A seguradora pode comercializar outros tipos de coberturas de invalidez
relacionada a doença, que tenham sua caracterização bem definida,
como, por exemplo a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
e a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença, previstas na
circular SUSEP 302/2005, além de outros tipos elaborados pela
seguradora (grifou-se).
“Logo, em substituição à IPD, foram criadas, com a Circular SUSEP no
302/2005, duas novas conceituações para a invalidez por doença: a
laborativa e a funcional.
“Na Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a
garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa
permanente total, consequente de doença para a qual não se pode
esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos
disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa
principal do segurado (aquela através da qual o segurado obteve maior
renda, dentro de determinado exercício anual definido nas condições
contratuais). Ademais, para efeitos dessa cobertura, consideram-se também
como total e permanentemente inválidos os segurados portadores de doença
em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.
“Já na Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) caso dos
autos -, a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez
consequente de doença que cause a perda da existência independente do
segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de
forma irreversível o pleno exercício das funções autonômicas, do
segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou
especiais do seguro. Ademais, para efeitos dessa cobertura, consideram-se
também como total e permanente inválidos os segurados portadores de
doença em fase terminal atestada por profissional habilitado.
Como se vê, em seu voto no REsp no 1.449.513-SP, o Ministro Cueva
transcreve as justificativas da própria SUSEP para vedar, por meio da Circular SUSEP
no 302/2005, a comercialização de apólices com cobertura de Invalidez Por Doença,
substituindo-a por duas novas modalidades de cobertura, repita-se, a IFPD (relativa a
invalidez laboral) e a ILPD (relativa à invalidez funcional).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De forma didática e essencial ao exaurimento do tema então muito
controverso nas instâncias inferiores do Poder Judiciário, o Ministro cita eminente
doutrinador do Direito Securitário, para enfatizar a distinção clara que se deve fazer
entre invalidez laboral e invalidez funcional, à luz do referido normativo baixado pelo
regulador do sistema:
“Sobre o tema, a seguinte lição de Adilson José Campoy:
“(...)
“Muitos, então, entendiam que o risco garantido era o de invalidez
para a atividade laborativa do segurado, confundindo o seguro
privado com o seguro social, o que gerou enorme litigiosidade.
“Foi diante desse quadro que a Superintendência de Seguros Privados
(Susep) editou, em 2005, a Circular 303, que, objetivando dar fim à
mencionada litigiosidade, em seu art. 9o proibiu a comercialização de
cobertura em que o pagamento do capital estivesse condicionado à
impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade
laborativa.
“(...)
“Assim, em seu art. 15, conceitua a invalidez profissional como aquela
que impede o exercício, pelo segurado, da atividade laborativa
principal a que se dedicava, assim considerada a atividade da qual
obtinha maior renda, caso exercesse mais de uma. É, em verdade, uma
cobertura que muito se assemelha ao do seguro social, como se fosse dele
uma complementação. O traço que os distingue é que, no seguro social, o
benefício será recebido em parcelas mensais, enquanto, no seguro
privado, ele será pago em uma única parcela.
“Já o art. 17, da citada circular, define a invalidez funcional, como
aquela que se caracteriza pela perda da existência independente do
segurado que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício de
suas relações autonômicas, o que se comprovará na forma
estabelecida pelas condições gerais dos contratos de seguros.
“De se anotar que a garantia de invalidez funcional não tem
nenhuma vinculação com a invalidez profissional. O risco na
garantia ora analisada é o de invalidez funcional, assim entendida
aquela decorrente do comprometimento da função de membros ou
órgãos que inviabilize, de forma irreversível, as funções autonômicas
do segurado, em nada se confundindo com o risco do seguro social
que, como vimos acima, garante o risco de invalidez profissional.
“Por isso que a mesma circular dispõe, em seu art. 5o, § 1o, que a
aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdência ou assemelhadas não caracteriza a invalidez funcional por
doença”. (CAMPOY, Adilson José. Contrato de Seguros de Vida. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, págs. 159/160 grifou-se)”.
Após tais digressões, essenciais ao desfecho do caso que então se
julgava, que alias no campo fático é idêntico ao dos presentes autos, o voto em
referência enfrenta de forma cabal, didática e elucidativa as questões centrais veiculadas
naquele recurso:
“Feitas essas considerações, passa-se ao caso dos autos.
Por pertinente, impende asseverar que não se trata de aferir a legalidade ou
não da cobertura IPD.
De fato, a hipótese em tela refere-se à cobertura IFPD (ou IPD-F), em que a
verificação da invalidez funcional não tem relação com a atividade
laborativa do segurado. Logo, depreende-se que a pretensão recursal, de
obter a indenização securitária ao argumento de que a invalidez total e
permanente por doença deve ser para a categoria profissional, refere-se à
cobertura ILPD. Desse modo, não pode prosperar a irresignação sob pena
de trasmudar a invalidez funcional em invalidez profissional, igualando
indevidamente a conceituação de duas espécies distintas de coberturas.
Estabelecidos os requisitos da cobertura IFPD para o caso em análise, resta
saber se a doença que acometeu o segurado causou-lhe invalidez funcional.
Extrai-se do acórdão recorrido que o recorrente 'é portador de alterações
degenerativas da coluna lombar com formação de hérnia de disco lombar
protusa de base L4-V, tratado cirurgicamente com artrose. Prossegue [o
laudo médico pericial] afirmando que 'o quadro clínico determina
incapacidade total e permanente para atividades que requeiram
sobrecarga da coluna lombar, inclusive a que desempenhava
anteriormente. Em tese, do ponto de vista médico, há possibilidade do
autor desempenhar atividades consideradas leves. As atividades
autonômicas da vida diária estão preservadas' (fls. 326). (...). Informa
ainda, o perito, que 'o autor tem o primeiro grau completo e, do ponto de
vista médico, é possível desempenhar atividades consideradas leves.(...).
Depreende-se, assim, que a moléstia não comprometeu, de forma
irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, não
estando caracterizada, portanto, a invalidez funcional, condição para receber
a indenização securitária pela cobertura IFPD. (...)
Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que
a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em
sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da
boa-fé objetiva e da equidade, nãos e constatando também nenhuma
vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.
É dizer, a IFPD não é incompatível com a legislação consumerista, desde que
a seguradora sempre esclareça previamente o consumidor e o estipulante
(seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestando informações claras sobre o tipo de cobertura contratada e as suas
consequências, de modo a não induzi-los a erro”.
O mesmo e eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em decisão
posterior em 08/08/2017 reiterou o entendimento quando do julgamento do AgInt no
REsp 1644779/SC, sendo acompanhado pelos demais componentes da 4a Turma:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA
POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
- IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO.
DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA
APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS
DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
INDEVIDA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de
Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da
indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo
segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua
caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao
conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o
seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas
judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura
para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença (IFPD ou IPD-F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia
do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença
que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando
o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno
exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de
Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do
pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total,
consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou
reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua
constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo a
garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez
profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a
cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua
abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé
objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo,
a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o
estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no
mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Não incide nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ o julgado que considera
dados do contrato e do estado de saúde do autor constantes do próprio
acórdão estadual.
5. Agravo interno não provido.”
O entendimento acima não se dá em acórdãos isolados, de relatoria do
Ministro Recardo Villas Boas Cueva, integrante da 3a Turma do STJ. Há acórdão de
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, também integrante da mesma turma (AgInt
Recurso Especial n.o 1.508.272-SC, j. 23/05/2017), podendo-se dizer ainda que se trata
de posicionamento da 2a Seção do STJ (composta pela 3a e 4a Tuma), eis que há
também acórdão da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4a Turma, no
mesmo sentido (AgInt Recurso Especial n.o 958.330-SP, j. 29/08/2017).
Feitas as necessárias distinções entre invalidez funcional e invalidez
laboral das quais meticulosamente se ocupou o regulador do sistema, encampadas que
foram pela análise exauriente do Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos referidos,
cabe então indagar sobre a conveniência de, à luz de tais esclarecimentos, ainda assim
admitir-se que a cláusula que limita a cobertura à hipótese de invalidez funcional seja
extensivamente interpretada para indenizar à hipótese de invalidez laboral, como
pretende o Apelante.
Em outras palavras, impõe-se perquirir sobre o quão adequado é, à luz
da regulação referida, interpretar extensivamente o que o contrato limitou, a despeito do
teor do art. 757 do Código Civil, segundo qual “Pelo contrato de seguro, o segurador
se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
Consta dos autos que o Apelante foi contratado pela empresa
estipulante, a qual firmara com a Apelada contrato de seguro de vida em grupo, com
cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.
Note-se que o Apelante, ao buscar colocação profissional, não o fizera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em busca de seguro privado pessoal, mas, sim, em busca de emprego e renda,
integrando o pacote de benefícios ofertado a apólice com as coberturas supra referidas,
ainda que ele próprio tivesse que contribuir, não se descartando, evidentemente, que o
pacote de benefício da estipulante fosse fator atrativo de aceitação do emprego.
Fato é que, dentre as coberturas contratadas entre a estipulante e a
seguradora apelada não se encontra a ILPD (Invalidez Laboral por Doença), única
hipótese que, se contratada, daria ao Apelante o direito à indenização que pleiteia no
presente feito.
Veja-se, de todo o modo, que aqui não se trata da clássica relação de
consumo, eis que a empresa estipulante, de forma interposta, contratou o pacote de
cobertura junto à Apelada, constituindo-se o Apelante mero beneficiário da relação
jurídica havida entre seguradora e a empresa estipulante, reiterando-se que o Apelante
não batera à porta da empresa estipulante em busca de seguro privado, mas de emprego.
Ainda assim, deve a estipulante, através de sua área de recursos
humanos quando da contratação, informar ao empregado e associado sobre o pacote de
benefícios a que terá direito, as coberturas contratadas, seus limites e hipóteses de
incidência.
Tal medida não pode ser carreada à seguradora, dada a dinâmica de
admissões e demissões, associações e desassociações nos quadros de associados e
empregados da estipulante.
Cabe, portanto, à estipulante o dever de esclarecer ao colaborador tudo
que diga respeito aos benefícios de integrar seus quadros associativos e de empregados,
inclusive no que diz respeito ao espectro de cobertura da apólice de seguros privados.
É o que se infere de trecho transcrito do acórdão supra referido, de n.o
1.644.779, em que o Ministro Cueva assevera que a seguradora deve sempre esclarecer
previamente o consumidor - e aqui, entenda-se, quando a relação da seguradora for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direta com o consumidor, e o estipulante (seguro em grupo) porque nesta hipótese o
contato direto se faz com o estipulante sobre a extensão das coberturas contratadas:
“De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e
o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado,
prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas
consequências, de modo a não induzi-los em erro.
O próprio regulador do sistema dispõe claramente sobre as
responsabilidades do estipulante no art. 3o, §2o da Resolução CNSP 107, de 2004 da
SUSEP:
“Art. 3o. Constituem obrigações do estipulante:
(...)
§ 2.o Deverão ser estabelecidos, em contrato específico firmado entre a
sociedade seguradora e o estipulante, os deveres de cada parte em relação à
contratação do seguro, nos termos deste artigo”.
Dentre as obrigações do estipulante está exatamente a de informar o
segurado empregado acerca das informações atinentes à apólice, o que tem sido
entendido e acolhido pelo Tribunais Pátrios, como se verifica no julgado abaixo.
“Seguro em grupo. Modificação de cobertura. Dever de informação do
estipulante. Havendo modificação na cobertura do seguro, precipuamente
quanto retirada garantia que anteriormente se assegurava, deve informar o
estipulante ao segurado, sob pena de responsabilizar-se pela ocorrência do
fato gerador”. (TJRS, Apelação Cível 598055465).
“Apelação Cível. Seguro de vida em grupo. Pleito de recebimento de
indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Ciência do
segurado acerca das cláusulas limitativas previstas nas condições gerais da
apólice. Desnecessidade. Seguro contratado por estipulante , a qual figura
como representante direta do segurado e, portanto possui o dever de informá-
lo sobre todo o conteúdo do contrato. Precedentes do Tribunal”. (Apelação
Cível n.o 0012626-03-2013.8.24.0018)
Mas, para retomar a questão central do recurso, à luz dos julgados
supra referidos, revela-se absolutamente admissível que a apólice em questão, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cubra inúmeras hipóteses de sinistro, não cubra todas as ocorrências potenciais, tais
como a de Invalidez Laborativa por Doença (ILPD).
No caso concreto, depreende-se que o Apelante foi diagnosticado
como portador de doença lombar, contudo, sem que seja constatada sua invalidez
funcional permanente (IFPD), nos moldes do entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Diante deste diagnóstico, o MM. Juízo a quo julgou improcedente a
demanda, por entender ausentes as condições contratadas, e, portanto, ausente o dever
de indenizar o Apelante.
Não é possível realizar a ampliação do espectro de cobertura,
adicionando-se ao rol de hipóteses de sinistro a doença que acomete o Apelante, que
eventualmente podem incapacita-lo para o labor, contudo, não lhe retira suas funções
autonômicas.
Como admitir-se a extensão das hipóteses de pagamento da
indenização sem o prêmio equivalente que, por não ter sido contratado, não foi pago
pelo estipulante à Apelada?
Não estando contratada a espécie de cobertura denominada ILPD, a
admissão da extensividade na interpretação da cláusula de cobertura denominada IFPD
para beneficiar o Apelante com indenização de invalidez laboral implicaria, como
implica neste caso, nefasta negativa de vigência ao art. 757 do Código Civil, com
consequências deletérias para todos os usuários de seguros privados no país.
A relação entre as partes é de cunho contratual e no contrato de
seguro, a predeterminação de riscos é valida, conforme artigo 757 do Código Civil, que
dispõe que a obrigação da seguradora estar limitada aos riscos contratados.
Nessa linha de raciocínio, o legislador fez constar no artigo 760 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo Codex que “A apólice ou o bilhete de seguro serão nominados, à ordem ou ao
portador; e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite
da garantia e o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e o do
beneficiário”.
Imperioso que se tenha por premissa a inamovível correlação existente
entre risco coberto e preço do prêmio. Factível e legal que a apólice esteja adstrita a
tantas hipóteses de sinistro quanto comporte a equação que culmine numa justa
formação do preço do prêmio a ser pago pelo segurado ou, como no caso dos autos, pela
entidade estipulante do seguro.
Impor às seguradoras que arquem com coberturas não contratadas
implica, além de ônus injusto e que desiquilibraria as contas atuariais, evidente risco de
precificação maior do pacote disponibilizado às empresas e entidades públicas que
contratam pacotes de seguro coletivo para seus colaboradores, podendo culminar
inclusive, na linha do tempo, uma redução ou supressão de benefícios.
Em outras palavras, dada a relação que há entre as hipóteses de
cobertura efetivamente contratadas em uma mesma apólice, o preço do prêmio a ser
pago pelo segurado ou estipulante, e a indenização a ser paga na hipótese de sinistro, há
que se ter preocupação com o interpretar extensivamente de cláusulas que limitam
coberturas, eis que, pelas já citadas razões atuariais, deve haver estrita correspondência
entre o risco contratado, o prêmio pago e a indenização, sob pena de encarecimento
demasiado do seguro para que se possa fazer frente à indevida ampliação dos
pagamentos sem lastro nos prêmios pagos.
Pelas razões expostas, tenho para mim ser de rigor o desprovimento
do recurso para manutenção da sentença ora discutida, a qual está em perfeito
alinhamento com a tese albergada nos acórdãos prolatados pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, com profundidade, trataram do tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre destacar que em casos semelhantes, essa 34a Câmara de
Direito Privado já se posicionou no seguinte sentido:
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
PREVALÊNCIA
DO
ENTENDIMENTO DE QUE COBERTURA APENAS NOS CASOS DE
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE NÃO SE CONFUNDE COM
INVALIDEZ LABORAL. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR COMPROVOU
SUA INCAPACIDADE LABORATIVA, ESTANDO APOSENTADO POR
INVALIDEZ, PORÉM O LAUDO PERICIAL CONCLUIU NÃO HAVER
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. PRECEDENTES DESTA E.
CORTE E DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação
improvido,
com
determinação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0001715-88.2014.8.26.0357; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara
Única; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)
“Apelação. Ação de cobrança de indenização. Seguro de vida em grupo.
Laudo pericial que conclui pela ausência de invalidez funcional. Ausência de
comprovação das alegações nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil. Enfermidade que ensejaria a indenização na modalidade de
denominada Seguro por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença
(ILPD), a qual não tem cobertura pela apólice de seguro em grupo celebrada
com a estipulante. Improcedência da ação a teor do art. 757 do CC que
estabelece os limites de responsabilidade da seguradora em função das
coberturas efetivamente contratadas. Indenização indevida. IFPD que não
pode se trasmudar em ILPD sem potenciais e deletérios impactos
econômicos na formação do preço do prêmio a ser pago pelo estipulante,
com riscos inclusive de redução e corte de benefícios ofertados pelas
empresas a seus colaboradores. Precedentes do STJ. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1002120-43.2016.8.26.0097; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 2a Vara; Data
do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)
Por derradeiro, dado o desprovimento do recurso, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos
termos do art. 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da
obrigação, consubstanciada no art. 98, §3o, do CPC, posto ser o Apelante beneficiário
da justiça gratuita.
Diante do exposto, com a devida vênia do eminente Relator, abro
divergência e nego provimento ao recurso, nos termos constantes do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
L. G. Costa Wagner
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
11B78AFB
5
16
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 120026BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001936-10.2019.8.26.0218 e o código de confirmação da tabela acima.